Tribunal: TJDFT
Processo: 0712015-95.2017.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0712015-95.2017.8.07.0000 Classe judicial: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) EXEQUENTE: DISTRITO FEDERAL EXECUTADO: SINDICATO DOS SERVIDORES DA CARREIRA SOCIOEDUCATIVA DO DISTRITO FEDERAL SIND SSE DF DECISÃO Chamo o feito a ordem. Trata-se de cumprimento de sentença promovido pelo DISTRITO FEDERAL de acórdão proferido pela 2a Câmara desta egrégia Corte, no qual, em ação declaratória de ilegalidade de greve promovida pelo Ministério Público do Distrito Federal e dos Territórios em face do SINDICATO DOS SERVIDORES DA CARREIRA SOCIOEDUCATIVA DO DISTRITO FEDERAL – SINDSSE/DF, reconheceu a ilicitude do movimento grevista e manteve a multa diária de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) aplicada. Pleiteou o ente distrital o pagamento desta multa que, multiplicado pelos dias de descumprimento (23 dias), acarretou no montante até então de R$ 1.402.559,74 (ID. 16998796). Compulsando os autos, verifico que o título executivo judicial que deu azo ao presente cumprimento de sentença foi formado a partir de ação originária em curso perante a 2a Câmara Cível desta Corte, sob a minha relatoria à época em que compunha aquele egrégio colegiado e também a colenda 2a Turma Cível. Neste sentido, a despeito da transferência de órgão desta julgadora para a 7a Turma – e por consequência, para a 1a Câmara Cível (art. 20 do RITJDFT) –, esta Magistrada e a 2a Câmara Cível permanecem como órgãos julgadores naturais para o julgamento da causa, por força das regras previstas nos art. 81 e 83 do Regimento Interno, que assim dispõe: Art. 81. A distribuição de ação originária e de recurso cível ou criminal torna o órgão e o relator preventos, observada a legislação processual respectiva, para todos os feitos posteriores, referentes ao mesmo processo, tanto na ação de conhecimento quanto na de execução, ressalvadas as hipóteses de suspeição ou de impedimento supervenientes, procedendo-se à devida compensação. (Alterado pela Emenda Regimental 5 de 16/12/2016) (...) Art. 83. A transferência e a permuta não acarretarão redistribuição. Parágrafo único. O magistrado ficará vinculado a todos os feitos distribuídos e não julgados até a data da remoção ou da permuta. Diante destas considerações, objetivando prevenir eventuais arguições de nulidade, determino o retorno dos autos, via distribuição, a 2a Câmara Cível da Corte, mantendo-o, contudo, sob a minha relatoria, na forma regimental. Cumprida a ordem, determino àquela Secretaria que certifique o nome dos patronos da parte executada que foram intimados da decisão proferida no ID. 18017898. Após, voltem-me os autos conclusos para a apreciação do pedido de nulidade arguido pelo SINDICATO executado. Dê-se ciência as partes desta decisão, inclusive a Procuradoria de Justiça. Publique-se. Brasília/DF, 29 de abril de 2021. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora